Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-73.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011303-73.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRYSTIAN PATRICK GHISI DE OLIVEIRA - CPF: 062.070.381-42 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), Gilson Correa Rodrigues (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 08)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Crystian Patrick Ghisi de Oliveira
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente (id. 193849764).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 193849766).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 194371672).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Crystian Patrick Ghisi de Oliveira
, imputando a ele a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
(...) no dia 16 de dezembro 2021, por volta das 17h00min, na rua Guiratinga, no bairro Jardim Alá, em Várzea Grande/MT, o denunciado
CRYSTIAN PATRICK GHISI DE OLIVEIRA
trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Jayne Micaelly da Silva Marques.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares estavam em rondas no endereço supramencionado, quando visualizaram o denunciado
CRYSTIAN PATRICK GHISI DE OLIVEIRA
na companhia da adolescente Jayne Micaelly da Silva Marques, sendo que, ao avistar a presença da equipe, o denunciado dispensou ao solo uma sacola plástica contendo
26 (vinte e seis) porções de Maconha, 08 (oito) porções de Cocaína, 04 (quatro) porções de Ácido Bórico, pesando 19,42 g, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecente, 02 (duas) tesouras, 02 (dois) rolos de plástico filme, 02 (dois) recipientes plásticos e 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado
.

3) Nesse ínterim, também foi realizada a abordagem do indivíduo Gilson Correa Rodrigues, trazendo consigo 01 (uma) porção de Maconha e 01 (uma) porção de Cocaína, e este confirmou ser usuário de drogas e que estava no local para adquirir entorpecente.

4) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade do crime
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/06-IP, pelo Auto de Apreensão ID 53292798, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.71779-01 (ID 53292810), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
positivo
para presença de
“Maconha”
e
“Cocaína”,
pesando, respectivamente,
169,38 g (cento e sessenta e nove gramas e trinta e oito centigramas) e 2,91 g (dois gramas e noventa e um centigramas)

(...)”
(id. 193849675)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu à pena de pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa alega que não há provas suficientes nos autos para embasar a condenação do apelante, pugnando pela sua absolvição.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, consoante se vê do auto de prisão em flagrante delito (id.

193849651), boletim de ocorrência (id.

193849668 - Pág. 5/8), termo de exibição e apreensão (id. 193849655), laudo pericial (id. 193849667), bem como da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, o réu negou a traficância em juízo, afirmando que tinha ido ao local para comprar drogas para o seu consumo próprio, juntamente com a sua namorada, quando foi abordado pelos policiais militares antes mesmo de descer da moto. Ponderou que não dispensou nenhuma mochila com drogas e que os agentes encontraram os entorpecentes no matagal e não em sua posse.

A mesma versão foi contada pela namorada do acusado, a informamte Jayne Micaelly da Silva Marques, que acrescentou que na mochila que carregavam tinha apenas pertences pessoais do casal e não drogas.

Todavia, diante das declarações firmes e coerentes prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, inviável dar crédito às suas declarações e, muito menos, às da sua namorada, menor de idade, pois além de ela ter sido ouvida na condição de informante, era de se esperar que tentasse inocentar o apelante das acusações que lhe são imputadas.

O Policial Militar Anderson Bispo de Lima afirmou em juízo que já era de conhecimento da polícia militar que naquele local, situado em uma área verde e próximo de um córrego, ocorria o tráfico de drogas e, durante patrulhamento na região, a guarnição visualizou o apelante e a namorada dele saindo da mata, indo em direção à uma motocicleta, ocasião em que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou a mochila que carregava, na qual foram localizados os entorpecentes apreendidos, consubstanciados em 26 (vinte e seis) porções de maconha, 08 (oito) porções de cocaína, 04 (quatro) porções de ácido bórico, pesando 19,42 g, além de 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecente, 02 (duas) tesouras, 02 (dois) rolos de plástico filme, 02 (dois) recipientes plásticos e, ainda, R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado.

Por sua vez, o Policial Militar Arilson Rafael Dias ratificou as declarações do colega de farda, reafirmando que o réu jogou a mochila no chão no momento em que percebeu a aproximação da guarnição,

Conquanto o acusado negue a propriedade da droga e tente incutir a ideia de que no local havia diversos usuários e que, portanto, a droga poderia ser de qualquer um deles, ambos os policiais militares envolvidos na operação, perante o juízo, afirmaram categoricamente que a abordagem ao apelante ocorreu porque a equipe o viu dispensar a mochila onde foram localizados os entorpecentes.

Ademais, em que pese o apelante afirmar que havia acabado de chegar ao local para comprar entorpecentes quando foi abordado pelos policiais militares, essa versão foi desconstituída em juízo pela testemunha Gilson Correa Rodrigues, usuário detido na mesma ocasião que o apelante, que afirmou que o réu estava saindo da mata quando foram abordados pela polícia, o que descredibiliza ainda mais a sua versão, que encontra-se isolada nos autos.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do Código de Processo Penal, nem tiveram a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Conquanto o apelante sugira que as drogas da mochila foram “plantadas” pelos policiais militares, não há qualquer indício de que os agentes estatais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante e, assim, prejudicá-lo, mesmo porque, como bem ponderou o representante ministerial de primeira instância em sede de contrarrazões, “
parece improvável que agentes responsáveis pela segurança da sociedade tenham cometido crime tão grave, ainda correndo o risco de serem duramente penalizados por essas ações
.”

Calha frisar que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Aliás, é de comum sabença que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Inobstante a alegação de que é um mero usuário, o apelante não trouxe provas nesse sentido, como lhe incumbe a regra disposta no art. 156 do CPP, segundo a qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Logo, afigura-se de nenhum relevo a circunstância de o recorrente afirmar ser usuário e de negar a prática da traficância, se as provas dos autos evidenciam a prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da narcotraficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.”
(N.U 0000375-84.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC.

VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO NOS TERMOS DO

ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL

- RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas
.” (N.U 0034451-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Dessa forma, o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024